Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, é de ser mantida a absolvição do denunciado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.